Tribunal: TJDFT
Processo: 0002736-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inquéritos, processos penais em andamento e condenações com trânsito em julgado posterior ao fato em apreço não podem ser valorados como reincidência (Súmula no 444/STJ).

2. Condenações anteriores do réu, ainda que apresentem trânsito em julgado posterior ao fato em apreço, podem se valoradas negativamente na análise dos antecedentes do réu, implicando na majoração da pena-base.

3. Havendo recurso apenas pela defesa, inaplicável a alteração da dosimetria da pena que implique em agravamento da situação do réu, pois configura reformatio in pejus, vedado pelo Código de Processo Penal

4. Ainda que fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em se tratando de réu com maus antecedentes, o regime inicial semiaberto para seu cumprimento se mostra adequado, ante a análise negativa da circunstância judicial (art. 33, § 3o, CP).

5. Embora a pena privativa de liberdade, fixada em desfavor do réu, seja inferior a 2 (dois) anos, a verificação de maus antecedentes desautoriza a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, II, CP).

6. Recurso parcialmente provido.